Tribunal: TJDFT
Processo: 0702863-56.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASSE LIVRE MOBILIDADE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. USO IRREGULAR. PENALIDADE DE SUSPENSÃO. LEI DISTRITAL No 4.317/2009. LEI DISTRITAL No 4.582/2011. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. BIOMETRIA FACIAL NÃO UTILIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O direito ao transporte e à mobilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida será assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso (art. 46 do Estatuto da Pessoa com Deficiência).

2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de direito administrativo sancionador, a responsabilidade do administrado é subjetiva, devendo estar cabalmente comprovada a culpa.

3. No caso concreto, a metodologia utilizada no processo administrativo não observou as normativas da própria Administração Pública, tendo decidido pela aplicação da pena prevista no art. 4o da Lei distrital no 4.582/2011, de suspensão do passe mobilidade de pessoa com deficiência por doze meses, com fundamento unicamente no extrato de conta corrente de movimentações do usuário no Sistema de Bilhetagem Automática – SBA.

4. Não está comprovado quem estava, de fato, na posse do passe livre quando foram identificadas as irregularidades, o que só poderia ser aferido por meio da apresentação dos dados de biometria facial.

5. Apelação não provida. Unânime.